Tribunal: CARF
Processo: 15374.986543/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.986543/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.780 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2022
Recorrente
ENERGYWORKS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Provada a tributação da receita correspondente, admite-se a utilização do
Imposto de Renda na Fonte, sobre ela incidente, para compor o saldo negativo
do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-62.711 da 8a Turma da
DRJ/RJ1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que reconheceu parcialmente a compensação pleiteada
através de PER/DCOMP, conforme adiante descrito.
Versa o presente processo sobre declarações de compensação - DCOMPs, onde
está sendo pleiteado o saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2002
exercício 2003, no valor de R$ 282.960,80.
Através do Despacho Decisório da autoridade a quo (fl. 78), do qual o
interessado foi cientificado em 21/12/2009 (fl. 91), foi reconhecido parcialmente o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.986543/2009-83
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.780 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.986543/2009-83

direito creditório, no valor de R$ 231.722,96, tendo sido homologada parcialmente a
DCOMP no 13429.34517.230205.1.7.024731 e não homologadas as demais
relacionadas no Despacho Decisório.
Segundo consta do referido Despacho Decisório, o débito de IRPJ objeto de
cobrança é de R$ 63.896,47, mais acréscimos moratórios (multa e juros).
...
A compensação das estimativas de IRPJ relativas aos períodos de apuração
janeiro e fevereiro de 2002 com créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000 não foi confirmada pelo seguinte motivo: apesar do valor de IRRF declarado em
DIPJ como origem do saldo negativo (R$ 74.015,87, folhas 1074 e 1075) ter sido
confirmado (com outro CNPJ) em DIRF (folhas 1076 e 1077), verificou-se que a
respectiva receita financeira não foi oferecida à tributação (DIPJ 2001, ficha 06A,
linha 24 – “Outras Receitas Financeiras”, Valor: R$ 0,00 – folha 1078).”
Inconformado, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade de
fls. 02/04, requerendo o acolhimento da manifestação de inconformidade,
cancelamento da exigência do Despacho Decisório e homologação total das Dcomps,
alegando, em síntese:
. que a informação de que a receita financeira, referente ao saldo de IRRF do
ano-calendário de 2000, no valor de R$ 74.015,87, não foi tributada não é verdadeira,
já que a mesma foi declarada e tributada no campo 06A-30 da DIPJ, conforme pode
ser verificado pela composição das receitas no balancete de encerramento e razões de
31/12/2000.
. que o valor do Campo 06A-30, de R$ 395.808,82, é composto dos seguintes
valores: Conta 3521003 Descontos Obtidos (R$ 0,02), Conta 3521005 Variação
Monetária Ativa (R$ 1.133,32), Conta 3521006 Receita de Aplicação Financeira F.
(R$ 26.097,28), Conta 3521007 Receita de Aplicação Fin. (R$ 347.153,45), Conta
3521008 – Receita de Aplicação Financ. (R$ 19.572,95) e Conta 3522004 – Receitas
Operacionais Diversas (R$ 1.851,80).
. requer, se necessária, a realização de diligência.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência, com base no art. 18, do Decreto
70.235/72 e julgou improcedente a manifestação de inconformidade, posto que cabe ao
interessado comprovar a certeza e liquidez do crédito, com base no art. 170, do Código
Tributário Nacional - CTN. Menciona, também, que a ora recorrente pleiteia um direito
creditório de R$ 282.960,80, tendo sido reconhecido pelo Despacho Decisório o montante de R$
231.722,96. Portanto, o litígio restou limitado ao direito creditório no valor de R$ 51.237,84 e às
compensações não homologadas.
Em resumo, a DRJ decidiu:
O quadro das ‘Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas’,
constante do ‘Detalhamento do Crédito’ (fl. 80) informa que as compensações dos
débitos de janeiro/2002, no valor de R$ 28.657,03, e fevereiro de 2002, no valor de R$
22.580,81, que totalizam R$ 51.237,84, não foram comprovadas, em razão do não
reconhecimento do direito creditório do ano-calendário 2000 (saldo negativo de 2000).
A compensação das estimativas de IRPJ relativas aos períodos de apuração
janeiro e fevereiro de 2002 com créditos de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2000 não foi confirmada, pelo fato de a receita financeira, que deu causa à retenção de
IRRF declarado na DIPJ como origem do saldo negativo do ano-calendário de 2000
(IRRF de R$ 74.015,87) não ter sido oferecida à tributação. A linha 24 – Outras
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.780 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.986543/2009-83

Receitas Financeiras, da Ficha 06A, da DIPJ do ano-calendário de 2000 está zerada
(fl. 20).
...
Menciona que, com base numa análise da documentação constante dos autos,
verifica-se algumas inconsistências e que, em resumo, a ora recorrente não comprovou a
tributação da receita financeira sujeita à retenção do IRRF compensado na DIPJ, que deu origem
ao saldo negativo, do ano de 2000, posteriormente compensado com as estimativas dos meses de
janeiro e fevereiro do ano de 2002.
Cientificada em 21/07/2015 (fl 115), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 18/08/2015 (fl 118).
A recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de manifestação de
inconformidade reiterando que ofereceu, à tributação, as receitas financeiras que deram origem
ao IRRF utilizado para compor o saldo negativo do IRPJ.
Argumenta, ainda, que a própria fiscalização reconheceu, de maneira expressa,
que os valores do IRRF constaram em DIRF das fontes pagadoras e que estão regularmente
registradas nos sistemas da RFB. Cita jurisprudência administrativa.
Alega ter havido um erro no preenchimento da DIPJ, já que ao invés de lançar as
receitas que deram origem ao IRRF na linha correspondente às receitas financeiras e receitas de
prestação de serviços, as lançou na linha corresponde à outras receitas operacionais.
Assim, portanto, foram devidamente tributadas. Apresenta planilhas compondo os
valores (fls 125 e 126). Reafirma ter havido um mero erro no preenchimento da DIPJ e que deve
prevalecer o princípio da verdade material, cita a doutrina e jurisprudência deste CARF.
Culmina requerendo a homologação das compensações efetuadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Entendo que a recorrente demonstrou que os valores das receitas financeiras
foram registrados no balancete apresentado (fl 31). Neste caso, em havendo dúvida, a unidade de
origem, ou a DRJ, deveria ter diligenciado ou intimado a recorrente a apresentar outras provas,
que entendesse necessárias, para confirmar que as receitas teriam sido, de fato, oferecidas (ou
não) à tributação.
A análise efetuada pela DRJ limitou-se à DIPJ, conforme adiante resumido:
Deve-se observar que, pelo Manual de Preenchimento da DIPJ, as receitas
financeiras, oriundas do código 3426, devem ser informadas na linha 24 da Ficha 06A
– Outras Receitas Operacionais, da DIPJ 2001 – ano-calendário de 2000. No entanto,
esta linha encontra-se zerada (fl. 20).
O interessado alega que tais receitas teriam sido informadas na linha 30 –
Outras Receitas Operacionais, da Ficha 06A, da DIPJ 2001 – ano-calendário de 2000.
Tem o ônus de comprovar tal alegação, tendo, para tanto, juntado DIRFs, balancetes e
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.780 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.986543/2009-83

Razões. Analisando a documentação constante dos autos, verifica-se algumas
inconsistências, senão vejamos:
1o) O valor informado na linha 30 – Outras Receitas Operacionais da Ficha
06A, da DIPJ 2001 – ano-calendário de 2000, perfaz o montante de R$ 395.808,82.
Tal valor consta em balancetes e Razões. Contudo, o mesmo não confere com o valor
de receita informado na Ficha 43 (R$ 394.964,82), o qual deu ensejo ao saldo negativo
do ano-calendário de 2000. Há uma diferença, ainda que pequena, a ser explicada pelo
interessado.
2o) O interessado informa, na Ficha 43, que teria havido uma retenção de IRRF,
no valor de R$ 403,56, oriunda de receita de prestação de serviços (código 1708) de
R$ 26.904,00. Contudo esta receita de prestação de serviços não consta dos Balancetes
e Razões apresentados pelo interessado.
3o) Consta na DIRF de fl. 18, que a receita auferida, relativamente ao código
1708, seria de R$ 57.501,33, e não somente R$ 26.904,00.
4o) Segundo consta na DIRF de fl. 18, a retenção de IRRF no ano-calendário de
2000 teria sido R$ 74.483,91, montante próximo ao saldo negativo declarado no ano-
calendário de 2000 (R$ 74.015,87). Contudo, a receita auferida teria sido de R$
425.562,90, ou seja, muito superior ao montante de R$ 395.808,82 declarado e
oferecido à tributação.
Em resumo, o interessado não comprovou que a receita financeira, a qual deu
origem ao IRRF que foi objeto do pedido de restituição/compensação, teria sido
oferecida à tributação, condição ́sine qua non` para que este (IRRF) pudesse ser
aproveitado na compensação do imposto apurado no final do período (IRPJ),
originando, se fosse o caso, saldo negativo de IRPJ.
Entendo que a análise supra deveria ser estendida à contabilidade, afinal o
resultado do período (prejuízo), no valor de R$8.817.330,64, apresentado na DIPJ (fl. 20), bate
com o apresentado no balancete (fl.26). Portanto, restou configurado que houve um mero erro de
classificação, para fins de elaboração da DIPJ.
O fato de o valor da receita, apresentado na DIRF, ser maior do que o oferecido à
tributação, naquele ano, não quer dizer que não tenha sido contabilizado corretamente, pois, é
comum, pelo regime de competência, que parte da receita possa ter sido registrada em um
exercício e parte em outro, face à apropriação pro-rata tempore.
A recorrente apresentou os documentos contábeis que comprovam a propriedade
dos registros e a correspondente tributação da receita.
Verifica-se que a alegação para a glosa de parte de seu saldo negativo, no que se
refere ao IRRF, consoante o despacho decisório, teria sido a não tributação da receita financeira,
o que se mostrou incorreto, conforme demonstrado cabalmente.
Assim, entendo ser legítimo o crédito da recorrente, razão pela qual, voto no
sentido de dar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.780 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.986543/2009-83

Fl. 179
DF CARF MF
Original